Tribunal: CARF
Processo: 10640.720074/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720074/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.344 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSE ANTONIO MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua declaração de
ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto, o crédito
correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720074/2012-26
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.344 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720074/2012-26

Relatório

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-60.337 da 4a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MS (fls. 71 e segs.).
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), em decorrência do deferimento parcial de
SRL (fl. 6), foi lavrada a Notificação de Lançamento (fls. 7 a 11), relativa ao Exercício
2009, exigindo R$ 7.294,57 de imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 5.470,92
de multa de ofício (passível de redução) e R$ 1.854,27 de juros de mora (calculados até
30/11/2011), tendo em vista a constatação de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física, no valor de R$ 26.525,59 , informados em DIMOB pela(s)
administradoras ou em outros documentos. A descrição da infração foi assim
complementada:

Cientificado(a) da notificação, o(a) contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2/3,
alegando que os rendimentos tidos por omitidos já foram informados por sua filha, em
DIRPF própria, uma vez que é a usufrutuária dos imóveis que geraram a renda em
questão, consoante demonstra o contrato de cessão ora anexado. Assim, "vem requerer
a insubsistência do auto de cobrança já que o imposto declarado originou um passivo
tributário na declaração de sua filha no valor de R$ 4.253,47 (...), e que na pior da
hipótese que seja estornado da declaração de ANA PAULA COIMBRA MENDES (sua
filha), a renda declarada culminando com a restituição do valor recolhido, ou
compensado em minha declaração já que a recomposição de minha IRPF feita pela
auditora fiscal incluiu em meus rendimentos os valores informados na declaração de
minha filha, o que constitui duplicidade de informações."

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Na cópia da DIRPF/2009 (fls. 13 a 17), em nome de Ana Paula Coimbra Mendes, filha
do impugnante, verifica-se que esta informa no quadro "Declaração de Bens e Direitos"
os imóveis locados que deram origem aos rendimentos tidos por omitidos na
notificação. Além disso, no quadro "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Física e do Exterior pelo Titular" foram informados valores compatíveis com aqueles
registrados na DIMOB, em nome de seu pai, ora notificado, relativos aos imóveis em
questão, quais sejam: um situado à Av. Governador Valadares, 383, e outro à Rua Braz
Bernardino, 162, ambos em Juiz de Fora/MG (vide DIMOB de fls. 68 a 70 - itens 10 e
14).
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.344 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720074/2012-26

Ocorre que o Contrato de Cessão de Usufruto de fls. 18/19 (repetido às fls. 20/21) está
datado de 2010, não sendo hábil a comprovar fatos ocorridos no ano-calendário 2008,
objeto de lançamento. Além disso, tal contrato trata-se de um documento de cunho
particular que sequer foi assinado por todas as partes. Com efeito, consta assinatura
apenas de um dos cedentes (José Antônio Mendes) e de duas testemunhas; o outro
cedente (Cecília Orbe Coimbra Mendes) e a cessionária (Ana Paula Coimbra Mendes)
não assinaram.
Assim, em consonância com o relatado na notificação, uma vez não comprovado que a
filha detinha a posse ou o usufruto dos citados imóveis no ano-calendário de 2008, cabe
atribuir 50% dos rendimentos deles provenientes ao contribuinte, não merecendo
guarida os reclamos passivos.
Por fim, ressalte-se que as correções/compensações sugeridas pelo contribuinte em
virtude dos valores declarados pela filha não têm amparo legal para serem efetuados em
sede de julgamento. Ademais, as retificações dessas declarações não mais são possíveis
por se referirem a período já abrangido pela decadência.
É o voto.

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/08/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 15/08/2016, Recurso Voluntário, fl. 78, sustentando, em apertada síntese, nulidade
do lançamento em razão de que sua situação foi agravada após o resultado da Revisão do
Lançamento na receita Federal, e no mérito que os rendimentos de aluguéis lançados como
omissos são na verdade renda de sua filha que detém o usufruto do imóvel e que declarou em
separado. Pede redução da multa de ofício por considerá-la confiscatória, cita jurisprudência.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, no mérito, quanto ao imposto lançado, novas razões de defesa além
das já trazidas em sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Cabe observar que, em seu recurso, o contribuinte faz, certamente por um lapso,
menção a notificações de lançamento outras que não aquelas aqui tratadas, com numeração que
indica emissão no ano de 2011, quando os fatos analisados neste julgamento referem-se ao ano-
calendário de 2008. O recurso interposto é entretanto aqui avaliado no presente julgamento no
que tange a sua argumentação.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.344 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720074/2012-26

Os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário já foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito acima na parte
“Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.

Preliminar de nulidade
Não procede a alegação preliminar do recorrente de nulidade do lançamento com
base no fato de que ocorreu aumento do valor do crédito lançado após a revisão procedida na
receita Federal, que resultou na notificação de no 2009/312650559047558, que substituiu a
original, de no 2009/215889196039236.
A esse respeito cabe esclarecer que o contencioso administrativo fiscal somente
tem início com a interposição da impugnação pelo sujeito passivo. Do decreto 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Os procedimentos anteriores, que se dão no âmbito da fiscalização da Receita
Federal, constituem a chamada “fase inquisitória”, que pode incluir a revisão do lançamento, a
qual pode sim, eventualmente, redundar em acréscimo do valor do crédito anteriormente lançado
na ação fiscal, como foi o caso. Não há pois que se falar em afronta ao princípio do devido
processo legal ou cerceamento do direito de defesa, uma vez que o contribuinte teve o prazo de
30 dias para exercer sua defesa com a apresentação de sua impugnação, como de fato o fez.
Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.

Necessidade de averbação da cessão de usufruto no cartório de registro do
imóvel
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.344 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720074/2012-26

Quanto à exigência de averbação da transferência do usufruto junto à matrícula do
imóvel no competente cartório de registro, tal se faz imprescindível quando se pretende que seus
efeitos possam valer perante terceiros, inclusive perante o Fisco. Isso porque ocorreu o
desmembramento da propriedade plena sendo dada a posse para pessoa distinta do proprietário, a
qual passará a usufruir do bem. No caso em comento, somente com a anotação no registro seria
possível comprovar a efetiva transferência do usufruto, para os fins pretendidos, bem como a
data em que o fato se deu, não sendo o Contrato Particular de Cessão de Usufruto, supostamente
firmado entre as partes e não levado a registro, hábil para tal.

Multa de ofício de 75%
Com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco e mantida na DRJ, contra a
qual se insurge o recorrente, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, estabelece literalmente o
percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de observância compulsória pela
autoridade lançadora, em sua atividade vinculada. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). A autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do direto administrativo e
constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
Deve então ser mantida a multa aplicada no lançamento sobre o imposto lançado
que foi mantido após o presente julgamento.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, portanto, deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.344 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.720074/2012-26

Fl. 102
DF CARF MF
Original